Tribunal: TJDFT
Processo: 0708736-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0708736-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Agravante (s): JAIME FREMDLING FARIAS Agravado (s): BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Em atenção ao contraditório e à ampla defesa, bem como à vedação à decisão surpresa (artigo 10 do CPC[1]), intime-se o apelante para se manifestar sobre as matérias preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas nas contrarrazões de ID 60901979. Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 04 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.